Tribunal: STF
Processo: RE 1499734
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 1.338.750 RG/SC — Tema 1.177, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente).



    Por oportuno, aponto julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nos quais foi aplicado o entendimento firmado no referido tema de repercussão geral a casos como o ora em exame: 



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios (ARE 1.337.821 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15/3/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.392.066 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator